Tribunal: STF
Processo: ACO 3075
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Rio Grande do Norte propôs contra a União e o BNDES Participações S.A. (BNDESPAR) ação cível originária, com pedido de tutela provisória, buscando ver afastado dos cadastros federais de inadimplentes o registro decorrente de dívida advinda do contrato BNDESPAR n. 066.1/85.   



    Narra ser sucessor do extinto Banco de Desenvolvimento do Rio Grande do Norte S.A. (BDRN), ante a liquidação extrajudicial promovida pelo Banco Central do Brasil.  



    Afirma cobrado pelo BNDESPAR, por intermédio de execução por quantia certa contra devedor solvente, ajuizada em 14 de setembro de 1995 perante a 14ª Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro (Processo n. 0103429-54.1995.8.19.0001), valor referente a contrato em que o banco sucedido (BDRN) figurou como fiador. Realça ter sido notificado, por meio do Ofício n. 137/2017/BNDES/GP, para quitar o débito, em face de não terem sido localizados bens suficientes dos devedores principais passíveis de penhora.  



    Relata que foi inscrito nos cadastros desabonadores em 3 de novembro de 2017, sem a prévia notificação a que alude o art. 8º da Lei n. 11.945, de 4 de junho de 2009, a revelar a inobservância ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.  



    Assevera estar a dívida prescrita nos termos do art. 177 do Código Civil de 1916 e art. 205 do Código de 2002, extinta, por conseguinte, a fiança prestada pelo banco sucedido.  



    Sob o ângulo do risco, menciona potencial embaraço à prestação de serviços públicos essenciais em função do óbice à contratação de operações de crédito com instituições financeiras e da proibição de receber recursos federais.  



    Requereu, liminarmente, a suspensão da exigibilidade da fiança concedida pelo BDNR no contrato BNDESPAR n. 066.1/85, bem assim a suspensão das inscrições nos cadastros desabonadores. No mérito, pleiteia o seguinte:  



    a) DECLARAR a prescrição da pretensão de cobrança da dívida oriunda do Contrato BNDESPAR n. 066.1/85 em relação ao Autor e a extinção da fiança prestada pelo então BDRN, bem como da nulidade do registro da sua inadimplência junto ao CADIN/CAUC; 



    b) DETERMINAR as requeridas que retirem, em definitivo, do sistema CADIN/CAUC a restrição cadastral que pesa sobre Autor relativamente à dívida oriunda do contrato BNDESPAR n. 066.1/85, desconsiderando-a para todos os efeitos legais, inclusive, para fins de realização das transferências voluntárias, dos convênios, das operações de crédito externo e interno e das concessões de garantias nos empréstimos internacionais do Autor, sob pena de multa diária a ser fixada por Vossa Excelência;  



    Em 11 de dezembro de 2017, o então Relator, ministro Celso de Mello, (i) não conheceu a ação cível originária na parte voltada ao pedido de reconhecimento da prescrição da dívida relativa ao referido contrato, bem assim da extinção da fiança ali prestada, ante a natureza estritamente pecuniária do litígio, insuscetível de abalar o pacto federativo, limitando o objeto da demanda à legalidade da inscrição do Estado do Rio Grande do Norte nos cadastros federais de inadimplentes; e, (ii) na extensão conhecida, implementou medida liminar a fim de determinar que a União se abstivesse de inscrever o ente estadual nos cadastros restritivos em razão daquele ajuste (eDoc 16).  



    O Estado do Rio Grande do Norte interpôs agravo interno, alegando que o Relator não conheceu “da presente ação em relação ao BNDESPAR, mas tão somente no que concerne a União”, pleiteando a reconsideração para que “a ação [fosse] conhecida em relação ao BNDESPAR estendendo-se a ele os efeitos da tutela provisória já deferida” (eDoc 19). O BNDESPAR apresentou contraminuta refutando o alegado (eDoc 34).  



    O BNDESPAR opôs embargos de declaração alegando obscuridade, sob o argumento de falta de clareza acerca do responsável pelo cumprimento da medida de urgência. Diz direcionada a ordem unicamente à União, embora seja sua a incumbência, consoante art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei n. 10.522, de 19 de julho de 2002, de promover a exclusão do registro desabonador. Comunica ter tomado as providências necessárias à observância da decisão. Busca elucidação quanto aos limites objetivo e subjetivo da demanda, bem como em relação à responsabilidade pelo implemento da liminar (eDoc 29). Em 28 de fevereiro de 2018, foi certificada a ausência de manifestação da parte embargada (eDoc 54).  



    Em 5 de junho de 2023, desprovi os embargos de declaração por inexistir obscuridade quanto a quem incumbe dar cumprimento à decisão, bem assim quanto aos limites subjetivos da demanda (eDoc 59).  



    Na Sessão Virtual de 16 a 23 de junho de 2023, o Plenário não conheceu do agravo interno interposto pelo Estado do Rio Grande do Norte (eDoc 70), bem assim referendou a medida cautelar implementada (eDoc 71).  



    O BNDESPAR ofereceu contestação (eDoc 45). Afirma observado o devido processo legal, ante o encaminhamento do Ofício n. 137/2017 – BNDES à parte autora, mediante o qual comprovada a notificação prévia à inscrição nos cadastros desabonadores. Diz que, após notificado, o ente subnacional preferiu judicializar a questão em vez de exercer administrativamente o seu direito ao contraditório. Argui a ilegitimidade passiva da União por não ser parte na relação creditícia discutida.  



    A União ofereceu contestação (eDoc 80). Impugna o valor da causa, arguindo que a pretensão de ver declarado o direito à não inscrição em cadastro de inadimplentes, configura-se hipótese em que o proveito econômico é inestimável, não sendo possível mensurar economicamente a pretensão. Defende sua ilegitimidade passiva, em face de não ser a titular do crédito discutido nos autos. Aduz a incompetência do Supremo acerca do pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão, por se tratar de pretensão meramente patrimonial. Afirma respeitados os limites do que decidido no Tema n. 327 da Repercussão Geral.   



    O Estado do Rio Grande do Norte ofertou réplica refutando as preliminares deduzidas, bem assim reiterando os termos da inicial (eDoc 84).  



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência do pedido  (eDoc 87). 



    É o relatório.  



    2. Antes de avançar, rememoro que, quanto aos limites objetivos da demanda, o Plenário da Corte manteve a decisão monocrática mediante a qual o ministro Celso de Mello, meu antecessor na relatoria deste feito, não admitiu a ação na parte voltada ao reconhecimento da prescrição da dívida relativa ao contrato n. 066.1/85/BNDESPAR, bem assim da extinção da fiança ali prestada, ante a natureza estritamente pecuniária do litígio, insuscetível de abalar o pacto federativo, limitando o objeto da demanda à legalidade da inscrição do Estado do Rio Grande do Norte nos cadastros federais de inadimplentes.  



    Afirmo, ademais, a competência do Supremo para julgar a causa, nos termos do art. 102, I, “f”, da Carta Magna. Discute-se a regularidade de inscrição de ente subnacional em cadastro federal de inadimplentes sem a observância do devido processo legal. Referida demanda traduz típica situação de conflito federativo a atrair a análise pela Corte, conforme jurisprudência (ACO 2.764 AgR, ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 2 de fevereiro de 2018).  



    Reconheço a legitimidade da União para integrar o polo passivo da relação processual, ante a responsabilidade pela administração dos cadastros desabonadores e pelo cumprimento de eventuais determinações judiciais, conforme reiteradamente decidido pelo Tribunal Pleno. Nesse sentido, reitero o entendimento exposto no julgamento da ACO 2.764 AgR (ministro Luiz Fux, DJe de 2 de fevereiro de 2018).  



    Sobre a impugnação ao valor da causa, entendo assistir razão à União, tendo em conta que o objeto da demanda recai sobre inscrição nos cadastros restritivos, não se confundindo com o valor envolvido na avença que a originou.  



    À vista disso, arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais) o valor da causa (CPC, art. 292, § 3º), conforme já decidido em processo análogo (AO 2.026, ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 10 de novembro de 2020).  



    Passo à análise do mérito.  



    Conforme previsto no art. 8º, caput, da Lei n. 11.945/2009, a inscrição nos cadastros de inadimplentes deve ser precedida de notificação, a fim de garantir os preceitos constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, ressalvando-se desse ônus as obrigações certas de pagamento (art. 8, § 1º, I). Dispõe, ainda, tal diploma, que a inscrição definitiva da pendência deverá respeitar o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contado da data da notificação, caso não exista outro lapso definido em legislação própria (art. 8º, § 2º). Eis o teor das normas:   



    Art. 8º  Os órgãos e entidades da administração pública federal responsáveis pela inscrição de pendências relativas a obrigações fiscais, legais ou de natureza financeira ou contratual devidas por Estados, Distrito Federal ou Municípios e que compõem a base de informações para fins de verificação das condições para transferência voluntária da União deverão: 



    I - adotar procedimento prévio de notificação como condicionante à inscrição definitiva de pendência nos sistemas próprios, cadastros ou bancos de dados de controle utilizados para essa finalidade; 



    II - manter, em seus sistemas, cadastros ou bancos de dados de controle, as informações sobre a data da notificação e o prazo para inscrição definitiva da pendência. 



    § 1º  Não estão sujeitas à obrigatoriedade de notificação prévia de que trata este artigo: 



    I - as obrigações certas de pagamento previstas em contratos de financiamento, parcelamentos ou outros de natureza assemelhada; 



    II - as obrigações de transparência previstas nos arts. 51, 52 e 54 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000. 



    § 2º  Na hipótese de inexistência de prazo diverso previsto em regulamentação própria para o procedimento de que trata este artigo, o prazo para inscrição definitiva da pendência será de 45 (quarenta e cinco) dias, contado da data da notificação.   



    No caso concreto, observo respeitada a legislação.  



    Conforme se vê dos documentos juntados aos autos, em 19 de julho de 2017, formalizou-se a comunicação acerca do débito e da possível inscrição dos cadastros de inadimplência (eDoc 8). Apenas em 3 de novembro de 2017, ou seja, 107 (cento e sete) dias após a notificação, efetivou-se a inscrição (eDoc 9, p. 2; e eDoc 35).



    Não há se falar, portanto, em violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, vez que a inscrição da parte autora em cadastros de inadimplentes foi precedida de notificação, bem como respeitou o prazo estabelecido na Lei n.  11.945/2009. 



    Assim, é improcedente o pedido formulado pelo estado do Rio Grande do Norte.   



    Quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios, reputo cabível, dada a impossibilidade de mensurar o proveito econômico, a fixação mediante apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, tendo em conta que o objeto da demanda recai sobre as inscrições nos cadastros restritivos, não se confundindo com o valor envolvido na avença que as originou, conforme anteriormente ressaltado.  



    À luz do § 2º do mesmo dispositivo processual, e considerada a natureza da demanda, o trabalho criterioso exercido pelos profissionais e o tempo decorrido desde a propositura da ação, tenho como razoável a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).  



    3. Do exposto, julgo improcedente o pedido formulado, extinguindo o processo com resolução do mérito (CPC, art. 487, I). Revogo a tutela de urgência implementada. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente